Tribunal: TJES
Processo: 5010875-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010875-05.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA SERPA BROTTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

2
)
Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES).

3)
De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
.

4)
O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

5
)
Eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado
mandamus
de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento.

6
)
A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016.

7
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Fernanda Serpa Brotto
contra a r. sentença proferida (ID 3552851) pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 3552860, que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, acolheu a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo, por reconhecer a inexigibilidade da obrigação, na forma do art. 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelante, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo público de Analista Judiciário – AJ – Oficial de Justiça Avaliador – (ID 3552782 – pgs. 8/9) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça não estava autorizando o início do processo de promoção na carreira dos servidores, como, por exemplo, no ano de 2016, motivo pelo qual o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício para que fosse deflagrado o processo de promoção na carreira dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual referente ao ano de 2016, suspendendo, contudo, seus efeitos financeiros enquanto não houvesse o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme determinado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 (ID’s 3552783 e 3552834), o que foi cumprido pela Administração do TJES no dia 19/04/2017, com a publicação do Ato n° 125/2017, o qual declarou aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário Capixaba relativo ao exercício de 2016 (ID 3552837), que culminou com a progressão funcional da exequente em 14/12/2017, com a publicação do Ato nº 476/2017 (ID 3552838).

Após alguns anos, o sindicato impetrante formulou pedido de cumprimento provisório do acórdão lavrado no mencionado
mandamus
, posteriormente convertido em definitivo com a notícia do trânsito em julgado, a fim de que fossem implementados os efeitos financeiros das progressões funcionais obtidas pelos servidores substituídos no processo de promoção do ano de 2016, tendo a Vice-Presidência, na condição de juízo da execução, determinado que a Presidência do TJES, na condição de autoridade coatora do mandado de segurança, atendesse o requerimento, caso houvesse condições financeiras e orçamentárias, o que foi reconhecido pelo, à época, Chefe do Poder Judiciário Estadual, com base na manifestação da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (ID 3552835), motivo pelo qual foi determinada
“a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, Agosto de 2019”
(ID 3552839).

Entretanto, como a autoridade coatora (Presidente do TJES) não efetuou o pagamento dos efeitos financeiros da promoção na carreira da servidora exequente retroativamente a 1º de julho de 2016, conforme previsto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, tendo se restringido a implementar o pagamento do vencimento da apelante de acordo com o nível correto em que se encontra na carreira a partir de agosto de 2019, esta ajuizou ação de cumprimento individual do acórdão coletivo lavrado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a fim de que o Estado executado efetue o pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de 07/11/2016 (data da impetração do
mandamus
) e agosto de 2019 (data do início do pagamento) [ID’s 3552781 e 3552782].

Por considerar que o acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 apenas determinou a deflagração do processo de promoção funcional (obrigação de fazer), não constando obrigação de pagar, como apregoa a exequente, o magistrado
a quo
concluiu ser inexigível o título executivo em relação à postulação da credora, motivo pelo qual acolheu a impugnação ofertada pelo Estado apelado e extinguiu o processo executivo individual, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a servidora autora do processo originário possui título executivo judicial que respalde a sua pretensão de executar suposta obrigação de pagar imposta ao Estado do Espírito Santo no acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Em que pese o esforço depreendido pelos patronos da exequente apelante, o atento exame da petição inicial do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO em favor dos servidores públicos do Poder Judiciário do Espírito Santo, e da parte dispositiva do acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, permite aferir que a coisa julgada formada no referido título executivo judicial abrange, exclusivamente, a obrigação de fazer de implementação do processo de promoção na carreira do ano de 2016, ante a omissão do Exmo. Des. Presidente deste Sodalício em deflagrar referido procedimento,
inexistindo qualquer
ordem
para que a progressão na carreira propriamente dita dos servidores substituídos fosse implementada ou quanto ao
pagamento
de
eventuais
diferenças remuneratórias
.

No escopo de evitar qualquer dúvida, transcrevo a ementa do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 0036097.44.2016.8.08.0000:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.
5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015.
Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, de acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil
1
, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016
, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016
, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
.

A bem da verdade é que a questão financeira somente entrou em debate no julgamento do mencionado mandado de segurança em virtude de o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
3
, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES
4
), ter determinado a suspensão dos efeitos financeiros das progressões na carreira eventualmente obtida pelos servidores do PJES enquanto a situação econômica e fiscal não se estagnasse, diante da crise existente naquele período.

Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. Tal menção nem era mesmo necessária, pois a suspensão dos efeitos financeiros obtidos com as promoções já decorreria diretamente do citado dispositivo legal, entretanto, para enfatizar esta suspensão, o egrégio Tribunal Pleno fez questão de ressaltá-la no julgamento do mandado de segurança coletivo.

Por sua vez, em nenhum momento do julgamento do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 esta Corte de Justiça reconheceu qualquer ato coator relacionado à ausência do pagamento das diferenças vencimentais do processo de promoção na carreira do ano de 2016, justamente porque o pedido foi para que o mencionado procedimento fosse implementado. A repercussão financeira para os servidores públicos substituídos naquele
mandamus
somente passou a existir quando,
após deflagrado o processo de promoção na carreira, comprovou administrativamente que preenchia os requisitos necessários para progredir na carreira e não recebeu a respectiva remuneração devida em razão da suspensão dos efeitos financeiros, a qual passou a ser devida com o reconhecimento voluntário da Administração Judiciária que alcançou o reequilíbrio econômico-financeiro
.

O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Eventual direito da apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado
mandamus
de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento.

Como se vê, o acórdão objeto da execução não determinou que o Chefe do Poder Judiciário Estadual progredisse os servidores substituídos na carreira e nem que implementasse os efeitos financeiros desta suposta ascensão funcional desde a data prevista no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, mas apenas impôs que o Exmo. Presidente desta Corte de Justiça desencadeasse o processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, o que obsta a pretensão executiva individual da apelante de uma suposta obrigação de pagar com base no título executivo judicial indicado, em respeito ao disposto no art. 503 do Código de Processo Civil
5
, devendo postular o recebimento da alegada diferença remuneratória na via ordinária.

Não se desconsidera a possibilidade que a exequente obtenha os efeitos financeiros da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2016. Entretanto, deverá percorrer as vias judiciais cabíveis para demonstrar que a Administração Judiciária não efetuou o pagamento retroativo a 01º/07/2016, não sendo admitido cobrar estas diferenças remuneratórias no bojo de processo individual de cumprimento de sentença, ante a inexistência de obrigação de pagar no título executivo judicial que o embasa.

De fato, a recorrente deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016.

Neste ponto, é importante ressaltar que, além de inexistir no título judicial objeto da execução obrigação de pagar após cessada condição suspensiva, não haveria como determinar, nesta via executiva, o pagamento pretendido pela apealante com base no Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
6
, pois, conforme dito anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
, contrariando o mencionado precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania.

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2016, de forma que, somente após implementada a condição disposta no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o que ocorreu com o pagamento voluntário pela Administração Judiciária dos efeitos financeiros das progressões funcionais obtidas pelos servidores substituídos no
mandamus
coletivo, passaram a ter interesse de propor ação de cobrança para requerer as diferenças remuneratórias desde 01º/07/2016, não havendo como buscar o recebimento desta quantia diretamente por meio do presente processo executivo individual, por inexistência de título executivo judicial a respaldá-lo.

Vale registrar, também, que a circunstância de a Vice-Presidência desta Corte de Justiça, na condição de juízo da execução do acórdão coletivo lavrado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, ter impulsionado a execução provisória e, posteriormente, definitiva daquele título executivo judicial, para determinar ao Chefe do Poder Judiciário Estadual, na condição de autoridade coatora do
mandamus
, que implementasse os efeitos financeiros das progressões funcionais obtidas pelos servidores substituídos no processo de promoção do ano de 2016, caso o reequilíbrio econômico-financeiro tivesse sido alcançado, bem como esclarecido que
“
as execuções individuais ajuizadas por beneficiários do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, constituem ações autônomas, cujo processamento e julgamento deve se dar perante a primeira instância”
, em nada altera a conclusão aqui exposta.

Isto porque, o que este egrégio Sodalício fez foi simplesmente afastar a sua competência para apreciar os pedidos de execução individual do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e atribuir aos juízos de primeiro grau a competência para analisá-los, sem emitir nenhum juízo de valor a respeito da existência de interesse de agir dos servidores substituídos em postularem a cobrança da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas, razão pela qual a extinção prematura do feito executivo pelo juízo
a quo
não deixou de observar a necessária estabilidade, integridade e coerência deste Poder Judiciário.

Ao apreciar exatamente a mesma matéria, a 1ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Poder Judiciário Estadual, no julgamento do Recurso Inominado nº 0029301-57.2019.8.08.0024, asseverou que
“o Mandado de Segurança não tratou de analisar as questões financeiras da referida promoção, ou qualquer matéria referente as remunerações devidas, mas apenas manteve a suspensão já prevista no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, aos efeitos financeiras das promoções dos servidores”
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado ao analisar situações semelhantes, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. (...).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há ofensa à coisa julgada quando o magistrado interpreta o título executivo judicial para melhor definir seu alcance e sua extensão.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.973.956/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO. IRRESIGNAÇÃO QUESTIONANDO A METODOLOGIA ADOTADA PELO PERITO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial' (AgInt no REsp 1.432.268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/3/2019).
3. No caso, verifica-se que a interpretação dada pela Corte estadual foi no sentido de dar efetividade ao que expressamente constou do título judicial, conferindo-lhe a melhor interpretação possível, dadas as circunstâncias da causa, não se vislumbrando, na hipótese, violação à coisa julgada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.534.521/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, STJ).

Assim, como o título judicial executado oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 não possui obrigação de pagar eventual diferenças remuneratórias retroativas dos servidores substituídos que obtiveram a progressão funcional no processo de promoção na carreira de 2016,
revela-se imperioso preservar a sentença objurgada
que acolheu a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo, por reconhecer a inexigibilidade da obrigação.

Com a proposta pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, arbitro o percentual dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 1% (um por cento), considerando que não houve a apresentação de contrarrazões pela Procuradoria do Estado, mas diante do escopo de desestimular a interposição de recursos infundados da parte sucumbente
7
, e torno definitiva a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
conheço
o recurso de apelação cível interposto pela exequente para, no mérito,
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais. E é como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

4
“Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’.” (ADI nº 5606/ES, Relator designado p acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 21/02/2022, STF).

5
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

6
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

7
“Consoante o Enunciado Administrativo nº 7/STJ, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível a majoração de honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, quando inaugurada nova instância, ainda que não apresentadas contrarrazões, pois se trata se desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte vencida” (AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, STJ).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.